Tribunal: TCU
Processo: 013.328/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal Rural da Amazônia em desfavor de sua fundação de apoio, Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias - Funpea, em decorrência de rejeição da prestação de contas relativa à aplicação de recursos repassados para a execução dos contratos 111 e 112, ambos de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência de rejeição da prestação de contas relativa à aplicação de recursos repassados para a execução dos contratos 111 e 112/2014, firmados pela Universidade Federal Rural da Amazônia junto à Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias - Funpea; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (CPF XXX.415.132-XX), Wilson José de Mello e Silva Maia (CPF XXX.221.052-XX) e Benedito Gomes dos Santos Filho (CPF XXX.781.172-XX) e da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (CNPJ 01.821.471/0001-23), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia/Sudam, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 12/11/2014 450.000,00 17/11/2014 25.000,00 19/11/2014 24.900,00 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (CPF XXX.415.132-XX), Wilson José de Mello e Silva Maia (CPF XXX.221.052-XX) e Benedito Gomes dos Santos Filho (CPF XXX.781.172-XX) e à Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (CNPJ 01.821.471/0001-23) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão à Universidade Federal Rural da Amazônia, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, esta última para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.